Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602411-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0602411-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, LAERCIO SILVA DE SOUZA, ELEIÇÃO 2022 PSDB-
Partido da Social Democracia Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAERCIO SILVA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LAERCIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739733
16/10/2023
10:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.671

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602411-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAERCIO SILVA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LAERCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ATRASO DE 3 DIAS. ENVIO DO RELATÓRIO ANTES
DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO.
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados no caso específico pelo julgador o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3. Consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, atraso de 3
dias, entrega dos relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de
Num. 43739733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

prejuízo à fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, o
atraso no envio do relatório de campanha deve ser considerado como
ressalva no julgamento das contas em análise.

4. A omissão na prestação de contas de contas bancárias identificadas
na base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente
formal, desde que não haja prejuízo para a análise das contas.

5. Na espécie, não houve prejuízo para a análise das contas porque foi
possível analisar a ausência de movimentação financeira pelos
extratos bancários apresentados pelo candidato.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por LAERCIO SILVA DE SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 11/9/2022 e em 31/10/2022, respectivamente. (ID 43107588 e ID
43262955)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43408858)

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43654137)

Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou manifestação e
juntou documentos. (ID 43671923)
Num. 43739733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

No parecer conclusivo (ID 43712550), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas. (ID 43724766)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
Num. 43739733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se o atraso na
entrega do seguinte relatório financeiro de campanha:

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
Num. 43739733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
Num. 43739733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor se refere a
doação do próprio partido do candidato e corresponde a apenas 8,9% do total de doações
recebidas.

Ressalta-se, ainda, que o atraso foi de apenas 3 dias e que a referida
irregularidade foi sanada antes do pleito eleitoral (21/9/2022), não tendo, portanto,
prejudicado a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
Num. 43739733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923 de 27/04/2023, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE
MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual no
pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação
das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a R$ 9.320,00,
o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada justificativa que
não revela qualquer indício de má–fé do prestador e todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final. Precedentes desta Corte.6.
Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(Acórdão nº 62305 de 21/08/2023, Relator: Dr. Anderson Ricardo Fogaça, DJE:
24/08/2023)

Desse modo, consideranda as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político do candidato, atraso de 3 dias, entrega dos
relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral, a presente impropriedade deve ser considerada como
ressalva no julgamento das contas em análise.

b.2) Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas em exame

Conforme especificado no parecer técnico conclusivo, a conta bancária nº
355763, agência nº 1265, no Banco nº 001, que consta na base de dados dos extratos
eletrônicos, não foi registrada na prestação de contas.
Num. 43739733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

Ressalta-se que, havendo ou não movimentações financeiras na conta
bancária em análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente subsiste em
conformidade ao que determina o artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

No caso, os extratos bancários desta conta foram apresentados pelo
candidato após a apontamento no parecer técnico preliminar.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pelo próprio candidato,
no qual se confirma a ausência de movimentação de recursos com registrado na base de
dados do sistema de prestação de contas - SPCE.

Ademais, essa Corte tem entendido que a conferência dos extratos pode ser
realizada pelas informações disponibilizadas pelas instituições financeiras no sistema de
prestação de contas, não ensejando a desaprovação das contas.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO
BANCÁRIO EM SUA FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
Num. 43739733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓPRIOS. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO
PELO EXTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.1. Após a emissão do parecer conclusivo,
não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71,
inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.2. Após o decurso do prazo descrito no §
4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda que o
prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na
forma do § 8º do mesmo dispositivo.3. Conquanto o prestador não tenha
apresentado os extratos bancários das contas de campanha de forma
consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias. Precedentes
deste Tribunal.4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e § 1º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.5. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas.6. A omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba
sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.7. O uso de recursos
financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.8. Todas as receitas arrecadadas devem ser registradas na prestação de
contas, com informações claras acerca da origem dos recursos, ainda que
provenientes de autofinanciamento.9. A existência de divergências graves entre as
informações contidas na prestação de contas e a movimentação financeira verificada
nos extratos eletrônicos configura desídia capaz de comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas, de modo a determinar sua desaprovação.10. Indícios
relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam, a
priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Dessa forma, não havendo prejuízo para a análise da prestação de contas, o
item enseja a simples anotação de ressalva.

Há se concluir, assim, diante da ausência de outras irregularidades, pela
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43739733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Laercio Silva de Souza, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602411-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LAERCIO SILVA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: LAERCIO SILVA DE
SOUZA - Advogados do(a) INTERESSADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023

Num. 43739733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610344915900000042698562
Número do documento: 23101610344915900000042698562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:57:34